Tribunal: STJ
Processo: 5004157-35.2020.8.24.0082
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2964595 - SC (2025/0219958-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
ADVOGADA
: MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - PE023748
AGRAVADO
: IARA DENISE BORBA GUIMARAES
ADVOGADOS
: VINICIUS KÖERICH LOURENÇO - SC051598
REJANE DA SILVA SÁNCHEZ - SC015469
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE
TRATAMENTO FORA DO ROL DA ANS. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO
SOBRE O TEMA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 14.454/2022. REEXAME DO
CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO NESTA CORTE. IMPOSSIBILIDADE. RETORNO
DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.
1. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por perdas e danos.
2. A Segunda Seção, ao julgar o EREsp 1.889.704/SP e o EREsp 1.886.929/SP,
estabeleceu a seguinte tese, com a ressalva do meu entendimento pessoal: 1
- o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra,
taxativo; 2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar
com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do
paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol;
3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo
contratual para a cobertura de procedimento extra Rol; 4 - não havendo
substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode
haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico
ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido
expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde
Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da
medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos
de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja
realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com
entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a
Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde
Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito
para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.
3. Em
, entrou em vigor a Lei 14.454/2022, estabelecendo, no § 13
22/9/2022
do art. 10 da Lei 9.656/1998, as condições para a cobertura obrigatória, pelas
operadoras de planos de saúde, de procedimentos e eventos não listados
naquele rol, a saber: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da
saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam
recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no
Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1
(um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome
internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.
Documento eletrônico VDA51400046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:21:50
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: b69206fb-9225-46a1-9688-94ebc0139ed8

4. Em virtude do óbice da súmula 7/STJ - que imp ede a análise, por esta
Corte, do contexto fático-probatório -, forçoso determinar o retorno do
processo ao Tribunal de origem, a fim de que, a partir do reexame dos
elementos dos autos, realize novo julgamento da apelação, considerando o
precedente da Segunda Seção e a superveniência da Lei 14.454/2022.
5. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento,
07/10/2025
13/10/2025
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51400046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:21:50
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: b69206fb-9225-46a1-9688-94ebc0139ed8

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2964595 - SC (2025/0219958-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
ADVOGADA
: MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - PE023748
AGRAVADO
: IARA DENISE BORBA GUIMARAES
ADVOGADOS
: VINICIUS KÖERICH LOURENÇO - SC051598
REJANE DA SILVA SÁNCHEZ - SC015469
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE
TRATAMENTO FORA DO ROL DA ANS. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO
SOBRE O TEMA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 14.454/2022. REEXAME DO
CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO NESTA CORTE. IMPOSSIBILIDADE. RETORNO
DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.
1. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por perdas e danos.
2. A Segunda Seção, ao julgar o EREsp 1.889.704/SP e o EREsp 1.886.929/SP,
estabeleceu a seguinte tese, com a ressalva do meu entendimento pessoal: 1
- o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra,
taxativo; 2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar
com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do
paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol;
3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo
contratual para a cobertura de procedimento extra Rol; 4 - não havendo
substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode
haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico
ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido
expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde
Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da
medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos
de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja
realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com
entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a
Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde
Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito
para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.
3. Em
, entrou em vigor a Lei 14.454/2022, estabelecendo, no § 13
22/9/2022
do art. 10 da Lei 9.656/1998, as condições para a cobertura obrigatória, pelas
operadoras de planos de saúde, de procedimentos e eventos não listados
naquele rol, a saber: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da
saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam
recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no
Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1
(um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome
internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.
Documento eletrônico VDA50323431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/09/2025 16:33:27
Código de Controle do Documento: ef8eaf16-fc03-4d42-a238-c94575ec1faa

4. Em virtude do óbice da súmula 7/STJ - que imp ede a análise, por esta
Corte, do contexto fático-probatório -, forçoso determinar o retorno do
processo ao Tribunal de origem, a fim de que, a partir do reexame dos
elementos dos autos, realize novo julgamento da apelação, considerando o
precedente da Segunda Seção e a superveniência da Lei 14.454/2022.
5. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo em recurso especial interposto por CAIXA DE
ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI, contra decisão
que inadmitiu recurso especial fundamentado nas alíneas “a” e “c” do permissivo
constitucional.
de obrigação de fazer c/c indenização por perdas e danos ajuizada
Ação:
por IARA DENISE BORBA GUIMARÃES em face de CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS
FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI, visando compelir a ré a custear a
cirurgia de oclusão percutânea do apêndice atrial com prótese Lambre, além de
compensação por danos morais.
julgou procedentes os pedidos iniciais, determinando à ré que
Sentença:
autorize e custeie o tratamento necessário à autora e condenando-a ao
pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil
reais).
negou provimento ao recurso da agravante e deu parcial
Acórdão:
provimento ao recurso da agravada, nos termos da seguinte ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO
POR PERDAS E DANOS. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIA DIAGNOSTICADA COM
DOENÇA CARDÍACA GRAVE. PLEITO OBJETIVANDO O CUSTEIO DO PROCEDIMENTO
CIRÚRGICO DE OCLUSÃO PERCUTÂNEA DO APÊNDICE ATRIAL COM PRÓTESE
LAMBRE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES.
ADMISSIBILIDADE.
PEDIDO
SUBSIDIÁRIO
DA
REQUERIDA
DE
OBSERVÂNCIA DOS LIMITES MÁXIMOS DE VALORES CONSTANTES NA TGA – TABELA
GERAL DE AUXÍLIOS DA CASSI. REQUERIMENTO DESPROVIDO DE FUNDAMENTAÇÃO
E NÃO APRESENTADO NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. NÃO
CONHECIMENTO, NO PONTO.
MÉRITO. [1] NEGATIVA ADMINISTRATIVA DE COBERTURA DO
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. INAPLICABILIDADE DA LEI N. 14.454/2022.
TRATAMENTO REQUERIDO ANTERIORMENTE À PUBLICAÇÃO DA NORMA.
IRRETROATIVIDADE DA LEI. TESE DA TAXATIVIDADE DO ROL DA ANS ACOLHIDA PELO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA AO JULGAR OS ERESP NS. 1.886.929/SP E 1.889.704
/SP. ANÁLISE DA MATÉRIA A PARTIR DA DECISÃO PROFERIDA PELA CORTE DE
CIDADANIA. PRECEDENTES. REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE OCLUSÃO
PERCUTÂNEA DO APÊNDICE ATRIAL COM PRÓTESE LAMBRE IMPRESCINDÍVEL AO
Documento eletrônico VDA50323431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/09/2025 16:33:27
Código de Controle do Documento: ef8eaf16-fc03-4d42-a238-c94575ec1faa

TRATAMENTO DA AUTORA. DEMONSTRAÇÃO DO QUADRO CLÍNICO DEBILITADO DA
REQUERENTE, PESSOA IDOSA. BENEFICIÁRIA IMPOSSIBILITADA DE DAR
CONTINUIDADE A TRATAMENTO MEDICAMENTOSO COM ANTICOAGULANTE ORAL.
RISCO DE NOVOS EVENTOS TROMBO-EMBÓLICOS, COM POSSIBILIDADE DE GRAVE
SEQUELA NEUROLÓGICA E MORTE. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA EXISTÊNCIA
DE SUBSTITUTO TERAPÊUTICO EFICAZ. DOENÇA COBERTA PELO REGULAMENTO DO
PLANO DE SAÚDE. DEVER DE ATENDIMENTO EVIDENCIADO. SENTENÇA MANTIDA,
NESTE TOCANTE.
[2] INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. NEGATIVA
ADMINISTRATIVA DE AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADA
DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19. PACIENTE IDOSA. DIAGNÓSTICO DE
ENFERMIDADE GRAVE. RISCO DE COMPLICAÇÕES E MORTE EVIDENCIADOS.
SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. ABALO ANÍMICO INEGÁVEL.
DEVER DE INDENIZAR MANTIDO.
[3] QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO NA
ORIGEM [R$ 3.000,00] PARA R$15.000,00. OBSERVÂNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS
EFETIVAS DO CASO CONCRETO E DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. INVIABILIDADE DA MODIFICAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS
LEGAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DO ARBITRAMENTO. JUROS DE MORA.
RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. INCIDÊNCIA A CONTAR DA CITAÇÃO [CC, ART.
405]. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, NO PONTO.
[4] PEDIDO DE INCLUSÃO DO VALOR DA OBRIGAÇÃO DE FAZER NA BASE
DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. VIABILIDADE.
OBRIGAÇÃO DE FAZER DETERMINADA EM SENTENÇA QUE NÃO OSTENTA APENAS
NATUREZA CONDENATÓRIA, MAS TAMBÉM POSSUI UM MONTANTE ECONÔMICO
AFERÍVEL. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA
MODIFICADA, NESTE TOCANTE. RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

opostos pela agravante, foram rejeitados.
Embargos de Declaração:
alega violação dos artigos 1.022, II, do CPC e 10, §13, I
Recurso especial:
e II da Lei 9.656/98. Sustenta que o acórdão recorrido não considerou a
taxatividade mitigada do rol da ANS e a necessidade de comprovação científica da
eficácia do tratamento, conforme entendimento do STJ e a Lei 14.454/2022.

É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
- Da taxatividade, em regra, do rol de procedimentos e eventos em
saúde da ANS
Ao afastar a natureza taxativa do rol da ANS, o TJSC concluiu ser devida a
cobertura da cirurgia prescrita. Sobre o tema, a Segunda Seção, ao julgar o EREsp
1.886.929/SP e o EREsp 1.889.704/SP (DJe
), decidiu que:
3/8/2022
Documento eletrônico VDA50323431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/09/2025 16:33:27
Código de Controle do Documento: ef8eaf16-fc03-4d42-a238-c94575ec1faa

1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em
regra,
taxativo;
2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com
tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro
procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol;
3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de
aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra Rol;
4 - não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos
o Rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado
pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido
expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde
Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina
baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome
nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando
possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com
expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de
Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da
competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade
passiva ad causam da ANS.

No entanto, em
, entrou em vigor a Lei 14.454/2022,
22/9/2022
estabelecendo, no § 13 do art. 10 da Lei 9.656/1998, as condições para a
cobertura obrigatória, pelas operadoras de planos de saúde, de procedimentos e
eventos não listados naquele rol, a saber: I - exista comprovação da eficácia, à luz
das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II
- existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias
no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1
(um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional,
desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.
Diante desse cenário, e em virtude do óbice da súmula 7/STJ - que
impede a análise, por esta Corte, do contexto fático-probatório -, forçoso
determinar o retorno do processo ao Tribunal de origem, a fim de que, a partir do
reexame dos elementos dos autos, realize novo julgamento da apelação,
considerando o precedente da Segunda Seção e a superveniência da Lei 14.454
/2022.

Logo, o acórdão recorrido merece reforma.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, CONHEÇO do recurso especial e DOU-LHE
PROVIMENTO para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos
Documento eletrônico VDA50323431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/09/2025 16:33:27
Código de Controle do Documento: ef8eaf16-fc03-4d42-a238-c94575ec1faa

ao Tribunal de origem a fim de que promova novo julgamento da apelação quanto
à obrigatoriedade de cobertura do tratamento prescrito.
Documento eletrônico VDA50323431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/09/2025 16:33:27
Código de Controle do Documento: ef8eaf16-fc03-4d42-a238-c94575ec1faa

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.964.595 / SC
Número Registro: 2025/0219958-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50041573520208240082
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO
BRASIL
ADVOGADA
: MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - PE023748
AGRAVADO
: IARA DENISE BORBA GUIMARAES
ADVOGADOS : REJANE DA SILVA SÁNCHEZ - SC015469
VINICIUS KÖERICH LOURENÇO - SC051598
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
07/10/2025
13/10/2025
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA51384703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:57:13
Código de Controle do Documento: 1335e56f-0404-4244-a54c-e2858f279d30

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:57:13
Código de Controle do Documento: 1335e56f-0404-4244-a54c-e2858f279d30